Tribunal: TJDFT
Processo: 0733642-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733642-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PANMELLA BORGES ARTIAGA, PRISCILA PEREIRA SARMENTO, RICARDO DE SOUZA SERRA, VITOR ROCHA MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PANMELLA BORGES ARTIAGA, PRISCILA PEREIRA SARMENTO, RICARDO DE SOUZA SERRA e VITOR ROCHA MONTEIRO contra a decisão ID origem 205051328, proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0714322-21.2024.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu a tutela de urgência, requerida para que fosse determinada a nomeação dos autores no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva, sob o regime estatutário, em cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, nos seguintes termos: [...] Os autores participaram do concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para os cargos das carreiras Magistério Público e Assistência à Educação, regido pelo Edital n. 31, de 30/6/2022. Ao final, foram aprovados, obtendo as seguintes classificações: a) PANMELLA BORGES ARTIAGA: 2.260o lugar para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, ampla concorrência; b) PRISCILA PEREIRA SARMENTO: 2.157o lugar para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, ampla concorrência; c) RICARDO DE SOUZA SERRA: 19o lugar para o cargo de Professor de Educação Básica – Informática, cota para candidatos negros; d) RAYANNE DIAS GOIS RODRIGUES: 1.874o lugar para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, ampla concorrência; e e) VITOR ROCHA MONTEIRO: 267o lugar para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, ampla concorrência. Em síntese, os autores alegam que sofreram preterição em razão da contratação de professores temporários ainda durante a validade do certame. O tema sobre o direito de candidatos aprovados em concurso público à nomeação no cargo foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com repercussão geral, nos seguintes termos: [...] Como se vê, o direito à nomeação somente surge quando há preterição direta do candidato aprovado, mediante nomeação de candidato com desrespeito à ordem classificatória. Outra hipótese geradora do direito à nomeação se dá quando a Administração, sem justificativa, deixa de contratar os candidatos aprovados em caso de surgimento de novas vagas, ou determina abertura de novo certame ainda durante a validade do concurso anterior, frustrando o direito dos candidatos aprovados mesmo fora do limite de vagas oferecido. No caso, não se verifica, por ora, direito imediato dos autores à nomeação. O Anexo II do Edital do concurso apresentou o quadro de vagas oferecidas aos candidatos. Para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades, na ampla concorrência, foram oferecidas 127 vagas para provimento imediato e mais 1.025 vagas no cadastro de reserva. Para Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, na ampla concorrência, foram oferecidas 42 vagas para provimento imediato e 75 vagas no cadastro de reserva. E para Professor de Educação Básica – Informática, foram oferecidas aos candidatos negros 1 vaga para provimento imediato e outras 4 no cadastro de reserva. Como se vê, a classificação obtida pelos autores no concurso foi além do total de vagas oferecidas no edital, considerando-se o somatório de vagas para provimento imediato e cadastro de reserva. Assim, a afirmação trazida na inicial de que os autores foram classificados dentro do cadastro de reserva não se mostra correta. Para além do fato de que os autores não foram aprovados dentro do número de vagas definido no edital, o simples fato de ter sido aberto processo seletivo para contratação de professores substitutos, por si só, não se caracteriza como preterição dos candidatos aprovados. Não resta demonstrado, por ora, que os temporários contratados desempenham suas atividades no lugar dos professores efetivos – e não de forma paralela. Além disso, a mera informação de déficit de professores, isoladamente, não autoriza seja determinado à Administração a nomeação dos aprovados, em caráter compulsório, sendo necessário analisar outros aspectos da questão, inclusive limites orçamentários. Ainda, o deferimento da tutela, como requerido, pode gerar preterição em relação a outros candidatos posicionados à frente dos requerentes na tabela classificatória. Com isso, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. [...] Nas razões recursais, os agravantes alegam que [...] 4. PANMELLA BORGES ARTIAGA E PRISCILA PEREIRA SARMENTO DE ARAUJO foram aprovadas na ampla concorrência para o cargo de atividades em 2260o e 2157o; VITOR ROCHA MONTEIRO foi aprovado na ampla concorrência para o cargo de português em 267o; por fim, RICARDO DE SOUZA SERRA foi aprovado na ampla concorrência para o cargo de informática em 19o. 5. Em 28 de junho de 2023, foi anunciado pelo Distrito Federal um déficit de 8.057 professores para o cargo de educação básica - atividades, exatamente o mesmo cargo para o qual as Agravantes, Panmella Borges Artiaga e Priscila Pereira Sarmento de Araujo, foram aprovadas no referido concurso (Id. 204973628). 6. Apesar do mencionado déficit e da aprovação das Agravantes dentro das vagas de cadastro reserva, no dia 21 de setembro de 2023, o Distrito Federal publicou um edital para a contratação de professores temporários (Id. 204973630), desconsiderando completamente a existência de candidatos aprovados em concurso aguardando convocação para o mesmo cargo. 7. Até a presente data, o Distrito Federal não convocou todos os professores aprovados no concurso de professores efetivos, de acordo com a homologação constante no Diário Oficial, porém realizou as convocações para os professores temporários, devido ao início das atividades letivas no ano de 2024. [...] Apontam que [...] a preterição das agravantes Panmella Borges Artiaga e Priscila Pereira Sarmento de Araújo pode ser demonstrada de forma cabal. Embora aprovadas nas posições 2.260a e 2.157a, respectivamente, a Secretaria de Educação contratou 4.781 professores temporários para o cargo de Atividades. Esta informação está documentada no site oficial da Secretaria de Educação do Distrito Federal https://www.educacao.df.gov.br/contrato- temporario-seedf/, e comprovada pela planilha juntada na Exordial (Id. 204973641). 27. Vitor Rocha Monteiro, aprovado em 267o lugar para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa, também foi preterido, já que a Secretaria contratou 842 temporários para a mesma função. Esta relação está documentada na planilha anexada à petição inicial (Id. 204973626). Ademais, cumpre destacar que o Agravante (matrícula 7032071-3) ocupa uma vaga que está em vacância no Setor Leste, Asa Sul/DF, de forma temporária (Doc. 1), onde o antigo ocupante do cargo de professor se aposentou, restando vago o cargo. Dessa forma, a vaga poderia, prontamente, ser ocupada pelo Agravante em questão, de forma definitiva. 28. De forma similar, Ricardo Serra, aprovado na 19a posição para o cargo de Professor de Educação Básica – Informática, viu-se preterido pela contratação de 94 temporários, como indicado na documentação anexada (Id. 204973626). [...] Asseveram que a SEEDF está subvertendo a Lei Distrital n. 4.266/2008 e violando os princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência administrativa, pois está contratando professores temporários para se preparar para o ano letivo de 2024, ao invés de nomear aqueles aprovados no certame. Defendem, ainda, que a situação se amolda à tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal – STF em sede de repercussão geral. Registram que o Ministério Público de Contas do Distrito Federal – MPCDF instaurou uma Representação perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, o qual reconheceu a ilegalidade das contratações temporárias. Ao final, requerem, em suma, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que sejam convocados provisoriamente para trabalhar no lugar dos professores temporários e, no mérito, o provimento do recurso, confirmando-se a tutela de urgência recursal. Preparo não recolhido, haja vista serem os agravantes beneficiários da gratuidade da justiça (decisão ID origem 205051328). É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do CPC dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. A controvérsia posta em debate cinge-se à possibilidade de convocação provisória dos agravantes para trabalhar no lugar dos professores temporários, sob o argumento de que foram preteridos pelas contratações durante a validade do concurso público. Sobre o assunto, o Excelso STF fixou o Tema n. 784 em sede de repercussão geral, com a seguinte redação: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. (Grifou-se) Na hipótese, entendo que os agravantes não têm direito à nomeação vindicada, pois não foram preteridos de forma arbitrária e imotivada. Explico. O Anexo II do Edital n. 31/2022 previu os seguintes quantitativos de vagas para ampla concorrência – categoria na qual os agravantes se inscreveram: – Professor de Educação Básica – Atividades: 127 para provimento imediato e 1.025 para cadastro de reserva; – Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa: 42 para provimento imediato e 75 para cadastro de reserva; – Professor de Educação Básica – Informática: 3 para provimento imediato e 4 para cadastro de reserva. (ID origem 204973627, págs. 33/40). Segundo consta no documento ID origem 204973626, no resultado final do certame, os agravantes foram classificados nas seguintes posições: – Panmella B. Artiaga e Priscila P. S. de Araújo, respectivamente, na 2.260a e 2.157a para o cargo de Professor de Educação Básica – Atividades; – Vitor R. Monteiro na 267a para o cargo de Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa; – Ricardo de S. Serra na 19a para o cargo de Professor de Educação Básica – Informática. Verifica-se, assim, que foram classificados em posições muito acima das vagas ofertadas para provimento imediato e para cadastro reserva. Além disso, entendo que a convocação dos agravantes nesse momento poderia ocasionar a preterição dos candidatos classificados em melhor colocação. Nesse sentido, ao menos nesta fase de cognição sumária, não reconheço a probabilidade do direito vindicado. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência vindicada. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação da tutela requerida e mantenho a decisão recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 15 de agosto de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator